Tribunal: TJPA
Processo: 0809802-51.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809802-51.2025.8.14.0000

PACIENTE: VANDINHO DOS SANTOS MACHADO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PORTEL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de acusado preso preventivamente desde 30/11/2024, por suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. A defesa alegou nulidade no reconhecimento, fragilidade dos indícios de autoria, ausência de contraditório e fundamentação genérica da custódia.

2. Decisão liminar indeferida. Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora indicam a existência de reconhecimento da autoria, registros audiovisuais, depoimentos, confissão parcial e fundamentos concretos na decisão que manteve a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como se houve manifesta ilegalidade ou ausência de fundamentação idônea na decisão judicial que manteve a segregação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise de indícios de autoria e da suposta nulidade do reconhecimento exige reexame aprofundado de provas, inviável em habeas corpus.

5. A custódia cautelar foi fundamentada na gravidade concreta do delito, risco de reiteração delitiva, modus operandi agressivo e histórico criminal relevante.

6. A decisão que manteve a prisão está amparada nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não se verificando ilegalidade ou teratologia.

7. A inadequação das medidas cautelares diversas da prisão foi devidamente fundamentada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada na gravidade concreta do crime, risco de reiteração delitiva e insuficiência das medidas cautelares diversas. 2. A reavaliação dos indícios de autoria e da legalidade do reconhecimento pessoal não é cabível na via estreita do
habeas corpus
, salvo flagrante ilegalidade, inexistente no caso.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 194.227/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC 840.301/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 11.12.2023.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer em parte a ordem

impetrada e, nesta, em denegá-la
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
VANDINHO DOS SANTOS MACHADO
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, proferido no bojo do Processo de origem APOrd 0802081-50.2024.8.14.0043.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 30/11/2024, após prisão em flagrante em delito, convertida em custódia preventiva em decisão datada de 03/12/2024, sob acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

A defesa argumenta a inexistência de indícios concretos de autoria; a nulidade do reconhecimento de pessoas; a ausência de contraditório durante a investigação; e, a extrema fragilidade do acervo probatório, notadamente em razão da não realização de reconhecimento pessoal formal e da impossibilidade de identificação segura a partir das imagens captadas, que exibem indivíduo com o rosto e o corpo praticamente encobertos.

Sustenta que a decisão que manteve a prisão é genérica, desprovida de fundamentação individualizada, e que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Requer, assim, liminar e definitivamente, a revogação da custódia cautelar, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas, por configurar-se constrangimento ilegal ante a ausência dos requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP.

Liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 26945184.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator:

“Nesta Vara Única de Portel está em tramitação a ação penal de número 0802081-50.2024.8.14.0043, na qual é imputada ao paciente a conduta criminosa descrita no art. 157, §2º, inc. II e 2º-A, inc. I, do Código Penal.

A imputação versa sobre suposta prática de roubo majorado, com base no art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do Código Penal, praticado em concurso com terceiro, no interior do estabelecimento comercial denominado “Meireles Peças e Acessórios”, situado em Portel/PA. O crime teria ocorrido no dia 30 de novembro de 2024, sendo o agente flagrado em fuga com uso de motocicleta, em companhia de terceiro.

Consta nos autos que as vestes utilizadas pelo agente durante a prática criminosa (calça jeans com manchas e moletom de manga longa) guardavam semelhança com as roupas usadas por Vandinho no momento de sua apresentação pela polícia, sendo este reconhecido por uma das vítimas, pela calça usada.

Os seguintes documentos instruem o processo: Boletim de Ocorrência (ID. Num. 132933002 - Pág. 4), Termo de Depoimento do Condutor (ID. Num. 132933002 - Pág. 6), Termo de Depoimento da Testemunha (ID. Num. 132933002 - Pág. 8), Auto de Apresentação e Apreensão (ID. Num. 132933002 - Pág. 10), Auto de Entrega (ID. Num. 132933002 - Pág. 12), Termo de Declaração da Vítima (ID. Num. 132933002 - Pág. 15), Auto de Qualificação e Interrogatório do Paciente (ID. Num. 132933002 - Pág. 16), Nota de Culpa (ID. Num. 132933002 - Pág. 20), Nota de Comunicação a Família (ID. Num. 132933002 - Pág. 32), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID. Num. 132933002 - Pág. 22), Relatório de Investigação (ID Num. 132933002 - Pág. 43) e vídeos da câmera de segurança (ID 132746275 e ID 132746276), e Relatório Final (ID. Num. 132933002 - Pág. 65 - 71).

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva pela decisão de ID. 132897584, com base na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e por revelarem-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II).

A denúncia foi oferecida em 17.12.2024, conforme ID. 133856645.

Recebida a denúncia em 19.12.2024, conforme ID. 134071613.

O paciente citado (ID. 136754349) apresentou resposta à acusação em 22.02.2025, conforme ID. 137609437.

A prisão preventiva foi reavaliada em 18/03/2025, por decisão de ID.139029870. A referida decisão manteve a prisão cautelar do paciente.

Superada a fase de absolvição sumaria, a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 30 de junho de 2025, às 11:30 horas.”

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira pronuncia-se pelo
conhecimento e denegação
da ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VANDINHO DOS SANTOS MACHADO
contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que decretou e manteve sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 0802081-50.2024.8.14.0043.

A defesa sustenta a inexistência de indícios concretos de autoria, nulidade no reconhecimento de pessoas, ausência de contraditório na investigação, fragilidade do acervo probatório e falta de fundamentação na decisão que manteve a custódia. Aduz, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

A que se nota, a impetração traz, entre seus fundamentos, teses que envolvem a apreciação da prova produzida no inquérito policial, mormente no que tange à inexistência de indícios de autoria e nulidade do reconhecimento.

Por certo, a análise dessas questões demandaria incursão profunda no conjunto probatório, inclusive com a valoração das circunstâncias em que se deu a identificação do paciente e da suficiência dos elementos indiciários constantes nos autos do inquérito.

O
habeas corpus
, como é cediço, é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção, sendo inadequado para substituição de vias ordinárias recursais ou para revisão aprofundada de provas, por sua natureza sumaríssima e documental.

Conforme jurisprudência reiterada, não cabe
habeas corpus
para reavaliar provas, salvo quando evidenciado, de plano, flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia na decisão impugnada, o que não se observa na hipótese em testilha.

Nessa linha de cognição:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO. EXTORÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ESTUPRO. PORTE DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES LEGAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. INSTÂNCIAS DE ORIGEM CONSIGNARAM ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. RECONHECIMENTO REALIZADO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou ordem para reconhecer nulidade no reconhecimento pessoal e fotográfico do recorrente, alegando inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. O recorrente está sendo processado por diversos crimes, incluindo roubo, extorsão, adulteração de sinal identificado de veículo e estupro, com base em reconhecimento realizado na fase judicial e corroborado por outros elementos probatórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP, de modo a tornar inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e se tal reconhecimento pode servir de base para condenação.

III. Razões de decidir

3. No caso, o Tribunal de origem fundamentou a decisão, destacando a validade do reconhecimento conforme procedimento descrito no art. 226 do CPP, destacando que o ato foi confirmado em juízo e corroborado com demais elementos probatórios, não havendo nulidade.

superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, 4. Superar a conclusão adotada pelas instâncias ordinária demandaria dilação probatória, inviável por nesta via.

5. A matéria relativa à prisão do paciente não foi apreciada no acórdão impugnado, impedindo a apreciação por esta Corte Superior.

IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido.

(STJ, RHC n. 194.227/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)”

Ad argumentandum tantum
, a narrativa constante da denúncia é pormenorizada, dando conta da atuação direta do paciente no crime de roubo majorado, com emprego de arma de fogo, ameaça grave às vítimas e fuga em companhia de terceiro. A prisão se deu quando o paciente foi encontrado trajando as mesmas vestes usadas na empreitada criminosa, as quais foram reconhecidas pela vítima, em consonância com as imagens captadas pelas câmeras de segurança. O próprio interrogatório judicial do paciente registra a confissão parcial do envolvimento, relatando inclusive a forma como foi abordado por comparsa e sua entrada no local com simulacro de arma. Tais elementos não só corroboram a materialidade, como também apontam indícios sólidos de autoria, afugentando a tese de ilegalidade manifesta e reforçando a legalidade do decreto preventivo.

No tocante aos fundamentos da custódia cautelar, em decisão datada de 03/12/2024, consignou o juízo coator a presença, no caso, dos requisitos constantes dos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP, bem como a inadequação e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Em decisão mais recente, data de 18/03/2025, ao entender pela manutenção da clausura cautelar do réu, fundamentou o juízo:

“Em tempo, em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de Vandinho dos Santos Machado, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, conforme disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP).

A prisão preventiva é medida excepcional, cabível quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, sendo necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso dos autos, há indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme demonstrado no inquérito policial e na denúncia oferecida pelo Ministério Público. O acusado responde por crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), praticado mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, em concurso de pessoas. Trata-se de delito de natureza grave, cuja reiteração deve ser evitada.

Ademais, a certidão de antecedentes criminais revela que o réu possui histórico criminal relevante, o que reforça a necessidade da segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública.

A aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostra suficiente no presente caso, uma vez que o réu mesmo sob monitoramento eletrônico, agora foi preso em flagrante sob a imputação de delito que envolve violência e grave ameaça.

Dessa forma, verifico que a prisão preventiva ainda se faz necessária, pois estão presentes os requisitos legais e os fundamentos que justificam sua manutenção, sendo inviável a concessão de liberdade provisória.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de Vandinho dos Santos Machado, mantendo a custódia cautelar nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.”
(grifei)

Na hipótese, verifica-se que a custódia preventiva encontra-se fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, corroborados por reconhecimento e compatibilidade das vestimentas com aquelas utilizadas no crime, bem como relatório de investigação e imagens de vídeo.

Outrossim, o decreto prisional destaca a gravidade concreta do ilícito, cometido com
uso de arma de fogo e mediante grave ameaça, em ambiente comercial, em concurso de agentes, expondo vítimas indefesas a risco iminente de vida.

Trata-se de crime que revela
modus operandi
extremamente agressivo, com manifesta periculosidade e perturbação da ordem pública local. Ademais, há referências nos autos a antecedentes e vínculos do paciente com indivíduos envolvidos em outras práticas delitivas semelhantes, o que justifica o receio concreto de reiteração criminosa.

Consoante se extrai dos elementos constantes dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada com arrimo em motivação idônea e juridicamente suficiente, assentada na presença dos pressupostos e requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente no risco concreto à garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta imputada ao paciente, bem como pelo seu histórico criminal.

Não se vislumbra, pois, nenhuma ilegalidade ou teratologia na decisão atacada. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes, como no caso, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,
que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à conversão da prisão preventiva em
medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP),
verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

Nessa linha de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

2. No caso, o juízo bem fundamentou a decretação da prisão preventiva, lastreando-se na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime executado, evidenciada pelo modus operandi empregado no delito, vale dizer, roubo em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, inclusive mediante restrição de liberdade das vítimas idosas. Além disso, foi apontado que o paciente registra passagem pela Vara da Infância e Adolescência, pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas.

3. A custódia cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confiram-se: HC n. 299762/PR - 6ª T. - unânime - rel. Min. Rogério Schietti Cruz - DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE - 6ª T. - unânime - rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE - 6ª T. - unânime - rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 18/6/2014.

4. Além disso, "justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 840.301/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)”

Ante o exposto,
conheço em parte da ordem impetrada
e, nesta, a
denego,
nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2025
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/06/2025